Tribunal: TJMT
Processo: 1031860-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031860-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE MENDONCA MARTINS - CPF: 043.124.511-84 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031860-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Fernando de Mendonça Martins

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL REJEITADA. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não acolho a preliminar de ausência de preparo recursal, visto que a gratuidade da justiça foi concedida no id 199174684.

2. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para incluir na condenação a indenização pelos danos morais sofridos.

3. O caso concreto se refere a continuidade de emissão de faturas entre os meses de janeiro/23 e abril/23, após o cancelamento formal da linha efetivado, em dezembro/2022, tendo como motivo a ausência de porta disponível para instalação do serviço, no novo endereço do autor. Informa ainda que diante dessa cobrança, seu nome foi inserido no Serasa Limpa Nome.

4. Em que pese os fatos narrados pelo autor, tem-se que as provas por ele produzidas não confirmam a tentativa de resolução administrativa, após o cancelamento do contrato e início das cobranças indevidas, visto que o único e-mail juntado aos autos, refere-se ao pedido da gravação telefônica e os áudios anexados, dizem respeito ao pedido de cancelamento propriamente dito. Assim, sem a prova de que o autor tentou resolver administrativamente, não há como caracterizar o dano moral indenizável.

5. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, os dados constantes dessa plataforma, é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

6. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratado pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, rejeito as preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (ID. 124232881);
b)
declarar a inexistência dos débitos das faturas de janeiro/2023, fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023, que totalizam o seguinte valor de R$ 514,90 (quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), determinando à Empresa Reclamada a retirada dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (
SPC/SERASA e SCPC
), pela dívida aqui discutida e, se já ocorrido, exclua
,
no prazo de 05 (
cinco
) dias; e,
b.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;
c)
indeferir os danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024